Tribunal: TJBA
Processo: 8131673-59.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131673-59.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, BARBARA CARDONSKI MELO

APELADO: FABIO COSME DE JESUS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO, BARBARA CARDONSKI MELO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APE
LAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. REJEITADA A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA CONSTRUTORA TENDA S/A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE
FÁBIO COSME DE JESUS LIMA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações simultâneas interpostas por CONSTRUTORA TENDA S/A e por FÁBIO COSME DE JESUS LIMA contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais por vícios construtivos, condenou a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais na quantia de R$ 11.978,76 (onze mil novecentos e setenta e oito reais e setenta e seis centavos), mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, aplicando sucumbência recíproca e condenando ambas as partes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se incide o prazo de decadência previsto no art. 618, parágrafo único, do CC; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para caracterizar a responsabilidade da construtora; e (iii) analisar se os vícios construtivos descritos no laudo técnico configuram dano moral indenizável, ultrapassando o mero aborrecimento cotidiano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a prejudicial de mérito de decadência. A pretensão de natureza indenizatória (condenatória) por vícios construtivos não se submete ao prazo decadencial, mas ao prazo prescricional geral de dez anos do art. 205 do Código Civil, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A ação foi ajuizada dentro deste prazo.

4. O laudo técnico produzido nos autos comprova, de forma fundamentada, que as patologias no banheiro (infiltrações, umidade excessiva, fissuras, etc.) são de natureza endógena, decorrentes de falhas na execução dos serviços de construção, configurando vícios construtivos imputáveis à construtora, nos termos da responsabilidade objetiva do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. As alegações de culpa exclusiva do consumidor ou de fato de terceiro não foram comprovados.

5. Os vícios construtivos, em especial as infiltrações e condições de insalubridade que comprometem a habitabilidade de imóvel residencial novo, frustram a legítima expectativa do consumidor e causam transtornos que ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

6. No tocante ao pedido de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo juízo a quo para o patamar de 20% (vinte por cento), formulado por Fábio Cosme de Jesus Lima, a pretensão não comporta acolhimento. O percentual fixado na sentença mostra-se compatível com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da demanda, o grau de zelo profissional, o tempo de tramitação do feito e a complexidade da matéria debatida, inexistindo elementos que justifiquem elevação direta ao patamar máximo legal.

7. Todavia, em razão do não provimento do recurso interposto pela Construtora Tenda S/A, impõe-se a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, que autoriza a majoração da verba honorária em sede recursal, como consectário lógico da sucumbência recursal, neste caso para
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Rejeitada a prejudicial de mérito de decadência. Recurso de apelação da CONSTRUTORA TENDA S/A conhecido e não provido. Recurso de apelação de FÁBIO COSME DE JESUS LIMA conhecido e parcialmente provido, para condenar a construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e afastar a sucumbência recíproca. Majorados os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela CONSTRUTORA TENDA S/A de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelações Simultâneas nº 8131673-59.2023.8.05.0001, oriundos da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
CONSTRUTORA TENDA S/A
. e FÁBIO COSME DE JESUS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A. E NEGAR-LHE PROVIMENTO, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por FÁBIO COSME DE JESUS LIMA E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA